Tribunal: TCU
Processo: 035.322/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio n° 467/2009, considerando que não foi apresentada a Prestação de Contas Final. Referido instrumento foi celebrado com o Município de Lago do Junco/MA, tendo por objeto a "Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Haroldo Euvaldo Brito Lêda, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos relativos ao Convênio 467/2009, que tinha por objeto a construção de aterro sanitário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os fins, Haroldo Euvaldo Brito Lêda e Osmar Fonseca dos Santos e dar prosseguimento ao processo, nos termos do § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, " a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento dos débitos a seguir discriminados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Responsável Valor original (R$) Data da ocorrência Haroldo Euvaldo Brito Lêda 356.692,96 5/7/2012 Osmar Fonseca dos Santos 82.507,04 27/12/2012 9.3. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, conforme discriminado a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor original (R$) Haroldo Euvaldo Brito Lêda 300.000,00 Osmar Fonseca dos Santos 80.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.